Tribunal: TJSP
Processo: 2024217-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (artigo 157 § 2o, incisos II e V, do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Roubo de carga com restrição de liberdade da

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima (artigo 157 § 2o, incisos II e V, do Código Penal). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Roubo de carga com restrição de liberdade da vítima. Crime considerado hediondo. Paciente flagrado em companhia de um dos comparsas no interior do veículo que realizava a escolta do caminhão roubado. Gravidade concreta dos fatos indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.